Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 1º.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU ADVINDOS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO DE INVESTIDURA NO CARGO DE POLICIAL FERROVIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE ÓRGÃO E CARREIRA INEXISTENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(e-doc. 256).



    2. Publicada essa decisão em 4.8.2024, o embargante opõe, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 260).



    Afirma que a omissão consiste na “ausência de análise específica e pormenorizada da tese central e mais robusta defendida no presente Recurso Extraordinário: a da recepção constitucional do conjunto normativo pré 1988 que, de forma meticulosamente detalhada e argumentada, foi apresentado como regulador do serviço de policiamento ferroviário federal e do corpo de profissionais a ele dedicados” (fl. 7, e-doc. 260).



    Alega que “a tese sustentada foi a de que essas normas, por sua inegável compatibilidade material com a nova ordem constitucional inaugurada em 1988, foram recepcionadas na condição de lei. Este ponto é crucial e distintivo, pois, caso fosse acolhido, estabeleceria a base legal já existente para o reconhecimento do serviço de policiamento ferroviário e do corpo funcional que o desempenhava, afastando a necessidade de uma nova lei para a criação de cargos para uma polícia que já possuía um alicerce normativo válido e contínuo” (fl. 7, e-doc. 260).



    Sustenta que “a contradição reside precisamente na incongruência entre o reconhecimento da ‘existência’ do órgão por força constitucional e a recusa em admitir a possibilidade de seus quadros serem compostos por aqueles que já exerciam a função sob um regime legal recepcionado como lei” (fl. 10, 
e-doc. 260).



    Argumenta que “essa contradição intrínseca obsta a clareza da fundamentação do julgado, pois não se compatibiliza a afirmação da existência constitucional da PFF com a recusa em reconhecer a situação jurídica dos profissionais que já exerciam essa função sob um regime legal recepcionado como lei” (fl. 10, e-doc. 260).



    Pede acolhimento dos embargos declaratórios, “para que sejam sanadas as omissões relativas à recepção constitucional do arcabouço normativo pré-1988 e à distinção de precedentes, e a contradição entre a existência constitucional da Polícia Ferroviária Federal e a impossibilidade de aproveitamento de seu corpo funcional preexistente, com a consequente integração do julgado e, se for o caso, atribuição de efeitos infringentes” (fl. 11, e-doc. 260).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que a previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal não gera direito subjetivo à investidura automática de ex-empregados da Rede Ferroviária Federal que ingressaram antes da promulgação da Constituição da República, tampouco impõe obrigação direta ao Judiciário de implementar o órgão, como se tem no Mandado de Injunção n. 545, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Esta a ementa desse julgado: 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 144, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO. A previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal, pelo dispositivo sob enfoque, não implica o direito dos mencionados empregados a serem investidos nos cargos de tal carreira, simplesmente por desenvolverem atividades similares às que serão atribuídas aos policiais ferroviários federais. Situação em que não se evidencia direito cujo exercício esteja sendo obstado por falta de regulamentação. Mandado não conhecido” (Plenário, DJe 2.8.2002).



    O Tribunal de origem tem entendimento de que “os agentes públicos que irão integrar a estrutura da Polícia Ferroviária Federal deverão se submeter ao prévio concurso público, conforme estabelecido no art. 37, da Carta Magna, não sendo possível o mero aproveitamento de quadro de pessoal de empresas estatais, sujeitos ao regime da CLT, ainda que anterior à Constituição Federal de 1988. Note-se que a previsão de concurso para investidura em cargo público traz efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. É pacífica a orientação de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma do ato embargado, salvo no ponto em que tenha sido omisso, contraditório ou obscuro ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, ”a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 
n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. 
III Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora